Tribunal: TJSP
Processo: 1514237-78.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
apelação. roubo triplamente majorado, 157, § 2o inciso ii, e § 2o-a, inciso i, do código penal. recurso da defesa – preliminar – anulação do processo – descabimento – inépcia da denuncia que não ocorreu – exordial acusatória que atendeu ao estabelecido no art. 41, do Código de Processo Penal. Concessão da justiça gratuita já deferida. Materialidade e autoria delitivas comprovadas – réus

Ementa:
apelação. roubo triplamente majorado, 157, § 2o inciso ii, e § 2o-a, inciso i, do código penal. recurso da defesa – preliminar – anulação do processo – descabimento – inépcia da denuncia que não ocorreu – exordial acusatória que atendeu ao estabelecido no art. 41, do Código de Processo Penal. Concessão da justiça gratuita já deferida. Materialidade e autoria delitivas comprovadas – réus confessos – reconhecidos pelas vítimas. Reconhecimento da forma tentada – inviabilidade – houve a inversão da posse do bem, mesmo que por um pequeno período – desnecessidade da posse mansa e pacifica – Súmula 582, do C. Superior Tribunal de Justiça. Causas de aumento devidamente comprovadas - arma de fogo apreendida e periciada – concurso de agentes - suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime - restrição a liberdade - ainda que de breve duração, desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de qualquer ofendido qualifica o crime de roubo. Pena aplicada de forma correta. Regime fechado único adequado – gravidade concreta do delito. Sentença mantida. RecursoS desprovidoS.